Tribunal: STJ
Processo: 5001692-61.2019.4.03.6143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811675 - SP(2024/0435806-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
AGRAVADO
: DJALMA GLORIA JUNIOR
ADVOGADO
: DJALMA GASPAROTTO JUNIOR - SP194138
AGRAVADO
: CEALCA-CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
DIPLOMA. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO TÍTULO E CONDENAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, II, 24, VII, 48, § 1o, 53,
VI, E 80, § 1o, DA LEI
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
9.394/1996.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
SÚMULAS 282 E

356/STF.
IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DANOS
SÚMULA 284/STF
MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento dos arts.
9o, IX, 16, II, e 80, § 1o, da
, da incidência da
quanto à
Lei 9.394/1996
Súmula 7/STJ
revisão do valor da indenização por danos morais e da impossibilidade de análise de
matéria constitucional em recurso especial.
2. Os arts. 16, II, e 80, § 1o, da
não foram objeto de debate pelo
Lei 9.394/1996
Tribunal de origem, nem mesmo de forma implícita, tampouco foram opostos embargos
de declaração para suprir eventual omissão, circunstância que impede o conhecimento
do recurso especial por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282
e 356/STF.
Documento eletrônico VDA56968596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 078221df-1964-496e-b382-43871cef0e2d

3. A alegação de violação ao
o, IX, da
apresenta fundamentação
art. 9
Lei 9.394/1996
deficiente, pois o acórdão recorrido manteve a validade do diploma com base nas
circunstâncias do caso concreto e no princípio da razoabilidade, ressaltando, ainda, a
impossibilidade de aplicação retroativa da medida cautelar administrativa que
suspendeu a autonomia universitária da instituição responsável pelo registro do
diploma. As razões do recurso especial não impugnaram especificamente os aludidos
fundamentos, o que evidencia deficiência de fundamentação e ausência de
dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
, por analogia.
Súmula 284/STF
4. A revisão do valor da indenização por danos morais fixada pelas instâncias
ordinárias somente é admitida em casos excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o montante arbitrado, situação não verificada no caso concreto, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 078221df-1964-496e-b382-43871cef0e2d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811675 - SP(2024/0435806-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
AGRAVADO
: DJALMA GLORIA JUNIOR
ADVOGADO
: DJALMA GASPAROTTO JUNIOR - SP194138
AGRAVADO
: CEALCA-CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
DIPLOMA. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO TÍTULO E CONDENAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, II, 24, VII, 48, § 1o, 53,
VI, E 80, § 1o, DA LEI
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
9.394/1996.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
SÚMULAS 282 E

356/STF.
IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DANOS
SÚMULA 284/STF
MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento dos arts.
9o, IX, 16, II, e 80, § 1o, da
, da incidência da
quanto à
Lei 9.394/1996
Súmula 7/STJ
revisão do valor da indenização por danos morais e da impossibilidade de análise de
matéria constitucional em recurso especial.
2. Os arts. 16, II, e 80, § 1o, da
não foram objeto de debate pelo
Lei 9.394/1996
Tribunal de origem, nem mesmo de forma implícita, tampouco foram opostos embargos
de declaração para suprir eventual omissão, circunstância que impede o conhecimento
do recurso especial por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282
e 356/STF.
Documento eletrônico VDA56342218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 5e25364c-05cb-4b9c-9946-a45fba579405

3. A alegação de violação ao
o, IX, da
apresenta fundamentação
art. 9
Lei 9.394/1996
deficiente, pois o acórdão recorrido manteve a validade do diploma com base nas
circunstâncias do caso concreto e no princípio da razoabilidade, ressaltando, ainda, a
impossibilidade de aplicação retroativa da medida cautelar administrativa que
suspendeu a autonomia universitária da instituição responsável pelo registro do
diploma. As razões do recurso especial não impugnaram especificamente os aludidos
fundamentos, o que evidencia deficiência de fundamentação e ausência de
dialeticidade recursal, atraindo a incidência da
, por analogia.
Súmula 284/STF
4. A revisão do valor da indenização por danos morais fixada pelas instâncias
ordinárias somente é admitida em casos excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o montante arbitrado, situação não verificada no caso concreto, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, por ausência de prequestionamento dos arts. 9, IX; 16, II; 80, § 1o, da
LDB (Súmulas 282 e
), incidência da
quanto ao valor da
356/STF
Súmula 7/STJ
indenização e pela inviabilidade de exame de matéria constitucional.
Sustenta a agravante que o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente
a controvérsia, estando devidamente prequestionados os arts. 9o, IX, 16, II, 24, VII, 48,
§ 1o, 53, VI, e 80, § 1o, da Lei
razão pela qual seriam inaplicáveis as
9.394/1996,
Súmulas 282 e
(fls. 1.559-1.565).
356/STF
Defende que a decisão impugnada incorreu em
ao afastar
error in iudicando
o conhecimento do especial, pois a matéria debatida seria eminentemente de direito,
admitindo prequestionamento implícito, conforme jurisprudência desta Corte (fls. 1.566-
1.567).
Alega, ainda, a não incidência do óbice da
, porquanto o
Súmula 7/STJ
recurso especial não demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido (fls. 1.568-
1.572).
Documento eletrônico VDA56342218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 5e25364c-05cb-4b9c-9946-a45fba579405

Sustenta a ausência de nexo causal entre a prestação do serviço
educacional e a agravante, bem como a impossibilidade de sua responsabilização
pelos danos reconhecidos na origem, requerendo, ao final, o provimento do agravo
interno para que seja conhecido e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório (fls. 1.573-1.574).
Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado permaneceu inerte (fl.
1.581).
É o relatório.
VOTO
: O agravante, por meio do presente
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
recurso, impugna decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, por ausência de prequestionamento dos arts. 9, IX; 16, II; 80, § 1o, da
LDB (Súmulas 282 e
), pela incidência da
quanto ao valor da
356/STF
Súmula 7/STJ
indenização e pela inviabilidade de exame de matéria constitucional.
A simples leitura do voto vencedor revela que os fundamentos
determinantes do acórdão recorrido não guardam relação com os dispositivos tidos por
violados. Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que as circunstâncias do caso
concreto justificariam a manutenção da validade do diploma, bem como a consequente
condenação ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 1.242-1.243):

Conforme consta dos autos o apelante concluiu, em
o
13/06/2014,
curso de Licenciatura em Pedagogia junto à Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba, conforme diploma expedido e devidamente registrado pela
UNIG – Universidade Iguaçu em
com base no
§ 1o
28/04/2015,
art. 48,
da Lei de Diretrizes e Bases.
Contudo, foi surpreendido com a informação de cancelamento do
registro de seu diploma em razão de ato do Ministério da Educação que
determinou o cancelamento de diplomas irregulares expedidos por
algumas instituições de ensino, dentre elas a FALC.
Em primeiro lugar, é de se ressaltar que referido curso foi reconhecido
pelo Ministério da Educação, nos termos das Portaria no
Com
408/2013.
efeito, prevê o artigo 9o, inciso IX, da
, que estabelece
Lei no 9.394/1996
as diretrizes e bases da educação nacional:

“Art. 9o A União incumbir-se-á de:
(...)
Documento eletrônico VDA56342218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 5e25364c-05cb-4b9c-9946-a45fba579405

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior
(destaque em
e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.”
itálico no original).

Se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior
de Pedagogia, não se mostra razoável que uma portaria emitida após a
conclusão do curso e emissão do diploma cancele o respectivo
documento.
[...]
Não obstante, o apelante não pode ser prejudicado, quanto mais ser
afastado de suas atividades profissionais.
No caso concreto, há de se verificar que, além do diploma da
graduação e do histórico escolar mostrando que o apelante foi aprovado
em todas as matérias (ID 266299467), foi juntada comprovação de que
o autor é vice-diretor da rede pública municipal de ensino (ID
266299481 – pág. 2).
Ademais, a apelante não deu causa às irregularidades apontadas, nem
pode ser penalizada em seu exercício profissional.

De fato, depreende-se que os arts. 16, II e 80, § 1o, da Lei

9.394/1996 não
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, nem sequer de modo implícito,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. Conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e
diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.2
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
47/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as
Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
Quanto à alegação de violação ao
o, IX, da
, a
art. 9
Lei 9.394/1996
fundamentação é deficiente porque o Tribunal de origem considerou circunstâncias do
caso concreto para manter a validade do diploma emitido, a partir do princípio da
razoabilidade, destacando, ainda, que (fl. 1.260, grifo nosso):

Documento eletrônico VDA56342218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 5e25364c-05cb-4b9c-9946-a45fba579405

Ademais, conforme consulta à Portaria n. 738, de 22 de novembro de
2016, verifica-se que foi instaurado processo administrativo para
aplicação de penalidades em face da UNIG, aplicando-lhe medida
cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária,
ficando impedida de registrar diplomas expedidos pelas instituições não
universitárias. Ocorre que, nos termos do artigo 10, referida portaria
teria vigor na data de sua publicação, não tendo sido determinada
qualquer aplicação retroativa da penalidade imposta em medida
cautelar administrativa, até porque, à primeira vista, seria
.
descabida

As razões recursais, por sua vez, não impugnaram o aludido fundamento.
Desse modo, a parte não observou o princípio da dialeticidade e a necessária
pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo
recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da
, por analogia.
Súmula 284/STF
Ademais, o referido dispositivo não possui comando normativo para afastar
a conclusão do acórdão recorrido, autorizando a aplicação da
.
Súmula 284/STF
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARROLAMENTO DE BENS.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Gurgel de
AREsp 2.297.303/SP
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo
25/11/2024,
29/11/2024,
nosso).

Por fim, a revisão do valor da indenização por danos morais fixada pelas
instâncias ordinárias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), somente é admitida em casos
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o montante arbitrado, situação não
verificada no caso concreto, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NO
Documento eletrônico VDA56342218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 5e25364c-05cb-4b9c-9946-a45fba579405

FORNECIMENTO DE MARCAPASSO. ÓBITO DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
. 1. Não se verifica a
SÚMULA 7/STJ
alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que o Tribunal de
art. 1.022
origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
que foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais, ante a impossibilidade de reanálise
de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja
alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não
.
se verifica na espécie
4. Agravo interno não provido (AgInt no
, relator
AREsp 2.438.616/CE
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
grifo nosso).
20/6/2024,

Isso posto, nego provimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA56342218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:58
Código de Controle do Documento: 5e25364c-05cb-4b9c-9946-a45fba579405

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.675 / SP
Número Registro: 2024/0435806-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008403720194036143 50016926120194036143
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
AGRAVADO
: DJALMA GLORIA JUNIOR
ADVOGADO
: DJALMA GASPAROTTO JUNIOR - SP194138
AGRAVADO
: CEALCA-CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - QUALIDADE - EXAMES DE CERTIFICAÇÃO -
DIPLOMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
Documento eletrônico VDA56936011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: ed391ff2-5513-453e-b213-e55152ad76a0

BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
AGRAVADO
: DJALMA GLORIA JUNIOR
ADVOGADO
: DJALMA GASPAROTTO JUNIOR - SP194138
AGRAVADO
: CEALCA-CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: ed391ff2-5513-453e-b213-e55152ad76a0